Tribunal: TJMT
Processo: 0003534-60.2011.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003534-60.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAIGOR FELIPE ANDRE VICENTIN - CPF: 010.128.301-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 486.623.641-87 (APELADO), ANA LUCIA SOARES BENARROSH - CPF: 457.453.582-20 (APELANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), UERLEI MAGALHAES DE MORAIS - CPF: 643.889.642-04 (ADVOGADO), ANA KAROLINA GONCALVES AIDAR - CPF: 670.742.862-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 486.623.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), TAIGOR FELIPE ANDRE VICENTIN - CPF: 010.128.301-60 (APELANTE), ANA LUCIA SOARES BENARROSH - CPF: 457.453.582-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR, DESPROVEU O DA RÉ E PROVEU PARCIALMENTE O DA DENUNCIADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA QUE CAUSOU A MORTE DA MÃE DO AUTOR – CULPA DA REQUERIDA DEMONSTRADA POR LAUDO ELABORADO PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA – PENSÃO FIXADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – LIMITES DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PREVISTOS NA APÓLICE – PENSIONAMENTO POR MORTE – INDENIZAÇÃO EXTRAÍDA DA COBERTURA POR DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO EXPRESSAMENTE NA APÓLICE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA DENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo incontroverso o dano sofrido pelo autor, e comprovada a relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa da requerida, cujo veículo por ela conduzido invadiu abruptamente a via preferencial por onde trafegava a motocicleta pilotada pela mãe do autor, causando a colisão que ceifou a vida desta, deve ser confirmaa a condenação indenizatória, sendo irrelevante o fato de a vítima não possuir habilitação, e que usava o capacete desatado ao queixo e que trafegava em velocidade superior àquela permitida pelo local, já que infrações administrativas não excluem a responsabilidade do agente efetivamente responsável pela prática da conduta determinante da ocorrência do sinistro, no caso, a invasão abrupta da via preferencial. 2. A Súmula n. 313 do STJ, estabelece que, “
em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado
”. 3.
“A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF - Danos Corporais)”.
(AgInt no REsp 1809185/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020). 4.
“Havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, conclui-se que indenização por danos corporais não abrange os danos morais, ao contrário do que entendeu o acórdão estadual, pois a apólice contratada previu expressamente o limite da indenização por danos morais
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1153529/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). 5. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/94, diz caber à Defensoria Pública “receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação”, verbas que são destinadas ao Fundo de Aperfeiçoamentos Jurídicos da Defensoria, conforme expressa previsão do art. 179, I, da LC nº 146/2003, não sendo devidos honorários, por outro lado, apenas quando a Defensoria Pública exerce “múnus” público/institucional e quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual constitui parte orgânica, o que não é o caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003534-60.2011.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA LUCIA SOARES BENARROSH e TAIGOR FELIPE ANDRE VICENTIN, e também por ITAU SEGUROS S/A, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº 0003534-60.2011.8.11.0041), ajuizada pelo segundo contra a primeira apelante, julgou o pedido procedente, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como ao pagamento de pensão mensal em favor de Taigor no importe de 0,43 do salário mínimo,
“vigente até que o infante complete a maioridade ou conclua curso superior, desde a data do fato que ensejou o pagamento, cujas parcelas vencidas devem ser pagas em parcela única
”. A sentença determinou que a parte requerida constitua comprovadamente capital financeiro para assegurar o cumprimento das prestações, indicando bens que serão inalienáveis enquanto durar a obrigação, mas deixou de arbitrar verba honorária em favor da DEFENSORIA PÚBLICA,
“nos termos da Emenda Constitucional n° 80/14, que conferiu a esta instituição as prerrogativas da Magistratura e Ministério Publico
”.

Quanto à denunciação da lide, determinou que a Itaú Seguros realize o pagamento da indenização por danos morais até o limite previsto na apólice para “danos corporais”, que é R$ 50.000,00, bem como do valor fixado a título de pensão até o limite previsto na Apólice para “danos materiais”, abatendo, dos valores, o valor da indenização que o autor já recebeu a título de seguro DPVAT. A sentença deixou de fixar honorários na denunciação da lide em razão da ausência de pretensão resistida (cf. Id. n. 52631071).

Em seu recurso de apelação (cf. Id. n. 52631082), a ITAÚ SEGUROS S.A alega que a Apólice possui cláusula expressa de cobertura de R$ 1.000,00 para indenização por dano moral, e por isso não deve ser utilizada a cobertura contratual prevista para danos corporais. Diz, por outro lado, que o valor fixado a título de pensão só poderia ser extraído da cobertura para danos corporais, o qual, na verdade, já teve o limite esgotado, de modo que não resta valor algum a ser pago pela Seguradora.

Pede, pois, seja o provido o recurso para que seja
reconhecido que houve parcial utilização da cobertura de “danos materiais a terceiros”, para o pagamento do conserto da motocicleta da
vítima, que foi realizado no dia 02.09.2010, bem como o esgotamento da importância relativa a cobertura de “danos corporais a terceiros”, ainda, que sejam alocadas as condenações em suas respectivas coberturas (cf. Id. n. 52631082).

Em seu recurso, a corré ANA LÚCIA BENARROCH pede, incialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e, no mérito, alega que a culpa pelo acidente é exclusivamente da vítima, que pilotava a motocicleta sem possuir habilitação, sem prender o capacete ao queixo, e em velocidade superior aos 30 km-h permitido para o local, o que impediu a requerida de ver a moto a tempo de desviar.

Afirma que, caso se entenda pela sua responsabilidade, então que ao menos sejam abatidos da indenização por dano moral tanto o valor de R$3.375,00, recebido pelo autor a título de seguro DPVAT, quanto o valor de R$ 18.750,00,
“recebidos em decorrência da apólice da Recorrente junto ao denunciado Itaú Seguros”.

Por fim, sustenta que descabe a constituição de capital para garantia das prestações antigas e futuras, pois, além de o autor já ter completado 24 anos de idade, não há comprovação de que continuou estudando após a maioridade.

Pede, pois, a concessão dos benefícios da AJG, e, no mérito, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima, ou, na pior hipótese, reconhecida a culpa concorrente; alternativamente, pede seja determinado que o valor da condenação seja abatido dos valores já recebidos pelo autor; ao final, seja excluída a obrigação de constituição de capital (cf. Id. n. 52631085).

Na apelação vinculada ao Id. n. 52631101, o autor alega exclusivamente que devem ser fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Apenas o autor e a Seguradora apresentaram contrarrazões (cf. Ids. n. 52631103 e 52631110), combatendo as razões recursais do recurso adversário, e torcendo pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou ação de
“Indenização de Danos Morais e Materiais”
contra Ana Lúcia Soares Benarrosch, narrando que, no dia

10.06.2010, trafegava em via preferencial sentado na garupa da motocicleta pilotada pela sua mãe, quando então foram surpreendidos pelo veículo da requerida, que invadiu abruptamente a pista e colidiu com a motocicleta, causando-lhe escoriações, avarias no veículo e a morte de sua mãe Eliane André da Silva (cf. Id. n. 52627538).

A requerida apresentou contestação, sustentando, essencialmente, que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, e denunciou a lide à Seguradora Itaú Seguros (cf. Ids. n.

52630963 e

52630965 - pág. 6).

A parte autora apresentou impugnação à resposta (cf. Id. n. 52630981). Admitida a denunciação à lide, a seguradora denunciada foi citada e apresentou contestação (cf. Id. n. 52630992), tendo a parte autora apresentado impugnação (cf. Id. n. 52631035), e, após a audiência de instrução e julgamento, sobreveio a sentença apelada, vinculada ao Id. n. 52631071.

O pedido de concessão do benefício da AJG, formulado pela apelante Ana Lúcia, não comporta acolhimento, pois, concedida à parte solicitante/apelante oportunidade para que ela apresentasse provas da alegada insuficiência econômica, nada foi trazidos aos autos no interesse dessa demonstração.

Portanto, inexistindo nos autos prova mínima da alegada carência econômica, o benefício da AJG não pode ser concedido à parte solicitante.

Sobre a responsabilidade civil, o art. 186 do Código Civil prevê que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O autor juntou aos autos o laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística

do Departamento de Polícia Técnica e Cientifica, com a seguinte conclusão:

“Concluem os peritos signatários do presente laudo que a causa determinante da colisão acima aludida foi o comportamento do condutor do veículo Fiat Uno Mille Fire, cor prata, placa NDE 5998, que avançou no cruzamento acima referido, desrespeitando os catadiotrópicos e a placa regulamentadora de fluxo de tráfego PARE, vindo a colidir sua parte frontal e lateral direita contra a parte lateral da motocicleta, Honda CG 150, placa NBF 4628, de onde tudo mais foi mera decorrência (...)” (cf. Id. n.

52630952).

A apelante reinsiste em que o acidente foi causado exclusivamente por culpa da vítima,

que, segundo diz, pilotava a moto sem habilitação e sem o capacete preso ao queixo, e, ademais, trafegava em velocidade superior aos 30 km-h permitido para o local.

Porém, conforme mencionado pela sentença, os fatos mencionados pela apelante, ainda que efetivamente comprovados, de modo algum excluem a responsabilidade do real agente causador do dano, quer dizer, não afastam ou neutralizam a causa essencial determinante da ocorrência do sinistro, e muito menos caracterizam culpa exclusiva da vítima; ora, o laudo técnico elaborado pelo Instituto de Criminalística constatou que o acidente ocorreu somente em razão da
invasão da via preferencial pelo veículo conduzido pela requerida
, e sendo assim a colisão fatalmente ocorreriam ainda que o piloto da motocicleta possuísse habilitação, ou estivesse trajando dois capacetes atados à jugular e trafegasse em qualquer velocidade (alta ou baixa).

O artigo 34 do CTB prevê que
“o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”, e o art. 44 do CTB prevê que “
ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”, aspectos inobservados pela requerida.

Ademais, é nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CORRENTE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A conclusão das instâncias ordinárias pela culpa concorrente no acidente automobilístico é imune ao crivo do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. A ausência de habilitação para dirigir veículo automotor não é causa, por si só, para atribuir ao condutor inabilitado culpa exclusiva pelo acidente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 533.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017)

Portanto, sendo incontroverso o dano, e comprovada a relação de causalidade entre a ocorrência do dano e a conduta da requerida, deve permanecer inalterada a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da apelante Ana Lúcia.

Por fim, não comporta provimento o pedido de abatimento do valor de R$ 18.750,00, este que, segundo diz a requerida, já fora recebido “em decorrência da apólice da Recorrente junto ao denunciado Itaú Seguros”, pois não há qualquer esclarecimento a respeito disso, e nem menção anterior nos autos, e não há interesse recursal quanto ao pedido de abatimento do valor recebido pelo autor a título de seguro DPVAT, já que a medida foi determinada pela sentença.

Quanto à necessidade de constituição de capital, o CPC prevê o seguinte:

Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

(...)

§ 5º Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.

No mesmo sentido é
a Súmula n. 313 do STJ, que estabelece que,
“em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.

Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença neste particular, que de resto apenas ordenou que se efetivasse medida imposta pela lei civil, até porque, embora a liberação do capital realmente deva ocorrer quando

findar a obrigação de prestar alimentos, essa medida deve ser pleiteada, e provada na via adequada e posteriormente, se for o caso.

Quanto à questão dos honorários pretendidos pela Defensoria Pública,

trata-se de questão já plenamente pacificada pelo eg. STJ e pelos pronunciamentos das Câmaras de Direito Privado deste TJMT; a Defensoria Pública tem direito à verba honorária, mas essa verba não constitui crédito alimentar autônomo atribuível à pessoa física do Defensor Público que atua no caso, e sim destinada à composição do Fundo Especial da Defensoria Pública dos Estados (FUNDEP), e não serão devidos honorários, por outro lado, quando a Defensoria Pública exerce “
múnus
” público/institucional e quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual constitui parte orgânica, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 07/02/2018, que julgou recurso interposto contra decisão que inadmitira Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda

Pública. III. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (STJ, AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.690.067/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2018; AgInt no AREsp 1.124.082/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/05/2018; AgInt no AREsp 1.206.784/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2018; REsp 1.703.192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgInt no REsp 1.560.642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/05/2017; AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/03/2016. Incidência da Súmula 568/STJ. IV. Agravo interno improvido. (Grifei e negritei - STJ - SEGUNDA TURMA - AgInt no AREsp 1217057/AM - Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - julgado em 25/09/2018 - DJe 01/10/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI E JURISPRUDÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRARIEDADE À SUMULA 421 DO STJ. ALEGAÇÃO. CASO CONCRETO. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. 1. (...). 2. (...). 3. Hipótese em que os honorários de sucumbência conferidos à Defensoria Pública são destinados exclusivamente para a composição da parcela do Fundo Especial da Defensoria Pública dos Estados (FUNDEP), sendo tais verbas arrecadadas e repassadas pelos entes federados para o fim exclusivo de aparelhamento do órgão e capacitação profissional dos respectivos membros e servidores, não constituindo, pois, direito autônomo do defensor público e, por conseguinte, crédito de natureza alimentar, de modo que a natureza jurídica desse bem não pode ser considerada de direito material. 4. (...). 5. (...). (STJ – Primeira Seção – AgInt no PUIL 43/RO – Relator Ministro GURGEL DE FARIA - Data do Julgamento 28/02/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 03/04/2018)

O artigo 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/94, diz caber à Defensoria Pública “receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação”, verbas que serão destinadas ao Fundo de Aperfeiçoamentos Jurídicos da Defensoria, conforme expressa previsão do artigo 179, I, da LC nº 146/2003, daí porque, não se cuidando de honorários destinados ao acréscimo de cabedais privados da pessoa do Defensor Público, como crédito alimentar autônomo e pessoal, tal como se dá com a atribuição de honorários sucumbenciais ao advogado (EOAB, art. 26), o provimento do apelo autoral, neste ponto, deve ser realizado para que, reformada em parte a sentença, seja a parte ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser fixados com observância aos critérios definidos pelo artigo 85 do CPC/2015.

Por fim, no que diz respeito à denunciação da lide, eis o que foi definido pela sentença recorrida:

“(...)

É cediço a presença de relação consumerista nos contratos de seguro, devendo a interpretação das cláusulas contratuais ocorrer do modo mais favorável ao consumidor, com fito de equilibrar a relação contratual, devendo sempre ser interpretada a luz do princípio da boa-fé.

Da análise da apólice juntada às fls.146 verifica-se que o limite máximo para reparação por danos materiais é R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e corporais é R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e de danos Morais R$ 1.000,00 (mil reais).

Não há como excluir a responsabilidade da denunciada ao pagamento da indenização por danos morais, eis que, o contrato deve ser interpretado da forma mais favorável ao segurado, até porque, havendo previsão contratual de reembolso dos prejuízos corporais, incluem-se entre eles também os morais.

Portanto, estende-se a denunciada a lide a condenação ao ressarcimento dos danos morais sofridos, nos limites da apólice contratada na cobertura por danos corporais esgotado o limite de indenização pelos danos morais, quando houver.

(...)

Destarte, a seguradora é responsável, devendo ressarcir o valor da indenização por dano moral e material (pensão), com os acréscimos legais, dentro dos limites contratados, devendo o dano moral ser abatido da quantia registrada na apólice como indenização por dano corporal em caso de esgotamento da quantia específica(...)”

Assim, quanto ao valor a ser pago pela Seguradora a título de pensão não há reparos a serem feitos, já que o pensionamento mensal está atrelado ao patrimônio material que o dependente recebia periodicamente da provedora, e iria, presumivelmente, receber se não fosse privado repentinamente pelo acidente, não estando circunscrito, portanto, à higidez física em si da vítima.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a verba devida a título de pensão mensal deve ser computada como danos materiais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. PENSIONAMENTO POR MORTE. INCLUSÃO. GARANTIA DE DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO. (...) 4. No seguro de responsabilidade civil facultativa, a garantia de danos materiais cobre, para o segurado, todos os prejuízos que causou relacionados aos bens patrimoniais de terceiros. Por outro lado, a garantia de danos corporais relaciona-se a ferimentos, lesões ou morte de terceiros, abrangendo gastos com serviços hospitalares e funerários. 5. A pensão mensal por ato ilícito possui como justificativa a necessidade de manutenção da pessoa que dependia economicamente da outra, vitimada em acidente. É dizer, o pensionamento se relaciona com o patrimônio material que os dependentes recebiam periodicamente do provedor e iriam presumivelmente receber se não fossem privados repentinamente pelo acidente, não estando circunscrito, portanto, à higidez física em si da vítima. 6.
A pensão mensal é verba agregada aos danos materiais (lucros cessantes), devendo ser incluída na garantia securitária RCF - Danos Materiais, afastando-se da definição afeta à cobertura de danos corporais (RCF - Danos Corporais). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1809185/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA DE MÉRITO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMONSTRADO O ATO ILÍCITO DA EMPRESA/RÉ – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO ESTÉTICO – COMPROVADO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - ART. 950 DO CC – PERDA DA CAPACIDADE LABORAL – DEVIDA - LIMITAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA – IDADE DE 65 ANOS – IMPOSSIBILIDADE –
DENUNCIAÇÃO À LIDE – SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E SEGURADO – VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS –
DANOS PESSOAIS ENGLOBAM OS DANOS ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE APÓLICE CONTRATADA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] Conforme enunciado Sumular nº 537 do Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
A verba devida a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais
. [...]
”
(TJMT, 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002009-60.2011.8.11.0003, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 22/03/2017, DJE 03/04/2017) (g.n.).

Por outro lado, no que diz respeito a indenização por danos morais, a sentença

está em desacordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, na hipótese em que há previsão explícita e individualizada de cobertura por danos morais, a indenização por danos corporais não abrange os de natureza moral, devendo ser respeitado o limite contratual específico.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MORAIS. COBERTURA CONTRATUAL EXPRESSAMENTE PREVISTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A teor da Súmula 402/STJ, "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". 2. Havendo, no contrato firmado entre a seguradora e o segurado, previsão expressa e individualizada de cobertura por danos morais, a responsabilidade da seguradora litisdenunciada limita-se ao valor contratado. Precedentes. 3. Agravo interno provido”. (AgInt no REsp 1550315/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PREVISÃO DE DANOS CORPORAIS E DANOS MORAIS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. 1.
Havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, conclui-se que indenização por danos corporais não abrange os danos morais, ao contrário do que entendeu o acórdão estadual, pois a apólice contratada previu expressamente o limite da indenização por danos morais. 2. Incidência da Súmula 402 do STJ: "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". 3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1153529/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

Por fim, não há qualquer razão ou necessidade para o acolhimento do pedido da Seguradora de reconhecimento de parcial utilização da cobertura de “danos materiais a terceiros” para o pagamento do conserto da motocicleta da falecida, já que não há condenação nesse sentido.

Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício da AJG formulado por Ana Lúcia Berranoch, e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ela
;
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Taigor Vicentin
, para fixar honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, em 10% sobre o valor da condenação, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela ITAÚ SEGUROS
, apenas para determinar que o valor a ser pago pela Seguradora a título de indenização por danos morais seja limitado ao valor de R$ 1.000,00 previsto expressamente na apólice do seguro.

Custas pela apelante Ana Lúcia Berranoch.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021